Tribunal: TJDFT
Processo: 0738944-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738944-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBECY GOMES DE ARAUJO AGRAVADO: JOAO MANOEL LOBO SOUZA MARQUES 07224606197 DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALBECY GOMES DE ARAUJO contra o pronunciamento judicial de ID 207080020 (autos de origem), que, ante a renovação do pedido de gratuidade de justiça, manteve decisão anterior, que havia indeferido o benefício pleiteado. Afirma a agravante, em suma, que a decisão agravada desconsiderou a modificação substancial da sua situação econômica e sequer fez menção aos documentos acostados aos autos, os quais comprovam a hipossuficiência financeira; que os extratos bancários anexados aos autos revelam, de forma clara, a realidade financeira da agravante, cuja única fonte de renda é o salário mensal de R$ 3.300,24 (02/09/2024), imediatamente consumido por despesas essenciais, como o pagamento de aluguel, empréstimos e juros do cheque especial; e que o indeferimento da gratuidade de justiça pelo juízo de primeiro grau desconsidera a evidente piora financeira e sua incapacidade de custear o processo, sendo urgente e necessária a reforma da decisão, para assegurar-lhe o acesso à Justiça e evitar que fique impossibilitada de defender seus direitos por pura incapacidade financeira. Requer a reforma da decisão agravada, para que seja concedido à agravante o benefício da gratuidade de justiça, em razão da comprovada hipossuficiência financeira. Relatados os autos, Decido. Conforme se verifica, o objeto do presente recurso está restrito ao indeferimento de gratuidade de justiça, sem pedido liminar, de modo que, à hipótese, aplica-se o regramento previsto no art. 101 do CPC, verbis: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.” Tais custas, como se vê, referem-se, especificamente, ao preparo recursal. O mérito da pretensão recursal, em relação à decisão agravada, será objeto de deliberação pelo Colegiado, em cognição exauriente sobre a matéria. Assim, por ora, nos termos do § 1o, do artigo supramencionado, está a parte agravante dispensada do recolhimento do preparo recursal até o julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 2 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora